Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. Verificando-se nos autos que foi oportunizado ao agravante, por diversas vezes e com prazos extensos, o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, sem que houvesse, em contrapartida, colaboração ou esclarecimentos acerca dos efetivos motivos de seu descumprimento, não há lastro para o afastamento da multa cominatória aplicada. A investigação de eventual prática do crime de desobediência não deve ser obstada, pois, diante dos reiterados descumprimentos das determinações judiciais, é legítimo que o juiz de origem envie os autos ao Ministério Público, para que proceda às devidas apurações.